Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600480-47.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600480-47.2024.6.16.0061

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600480-
47.2024.6.16.0061 que, julgo improcedente a representação, na forma do que dispõe o art. 487,
inciso I, do CPC, julgo improcedente o pedido formulado na exordial. (Trata-se representação
eleitoral por propaganda negativa ajuizada pela Coligação Pra Frente Arapongas, composta por
PSD, Progressistas, PSB, DC, Novo, PDT, Federação PSDB/Cidadania, Republicanos e União Brasil
com fundamento no art. 96 da Lei n. 9.504/97 em face de Igor Henrique Kretschmer Nonis e José
Eduardo Fialho Do Espirito Santo, alegando em síntese que: a) os representados são apoiadores
de Jair Milani, candidato pela Coligação Experiência e Competência Comprovadas, e vêm utilizando
suas redes sociais para proferir ofensas contra o candidato Rafael Cita, da Coligação
Representante; b) em 16 de agosto de 2024, Eduardo Fialho publicou conteúdo pejorativo
sugerindo que Rafael Cita seria um fantoche do atual prefeito, o que foi compartilhado por Igor
Nonis com o comentário "desmama cita"; c) Igor Nonis também publicou ofensas adicionais na
página "O Democrata de Arapongas", com o objetivo de descredibilizar Rafael Cita e influenciar o
eleitorado em benefício da candidatura de Jair Milani; d) as publicações ocorreram em grupo
privado no Facebook com cerca de 5.000 membros, tornando o conteúdo acessível a um grande
público e, assim, de grande impacto eleitoral; e) os representados utilizam linguagem pejorativa e
infundada para macular a imagem de Rafael Cita e beneficiar o candidato que apoiam,
configurando propaganda negativa irregular). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (LITISCONSORTE)

BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO
(AGRAVADA)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
MATEUS PADOVAN SIVIERO (ADVOGADO)
IGOR HENRIQUE KRETSCHMER NONIS (AGRAVADA)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
MATEUS PADOVAN SIVIERO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657646
01/08/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44657646 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001425500000043597005
Número do documento: 25080112001425500000043597005
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 13:23:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 67.863

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600480-
47.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
LITISCONSORTE: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
AGRAVADA: IGOR HENRIQUE KRETSCHMER NONIS
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: MATEUS PADOVAN SIVIERO - OAB/PR121263
AGRAVADA: JOSE EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: MATEUS PADOVAN SIVIERO - OAB/PR121263
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - DIREITO ELEITORAL. AGRAVO

Num. 44657646 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001425500000043597005
Número do documento: 25080112001425500000043597005
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 13:23:31
REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO. MULTA DO ART. 57-
D,
§
2º,
DA
LEI
Nº
9.504/1997.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO
DO FEITO APÓS O PLEITO. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo regimental interposto contra
decisão
monocrática
que
extinguiu
representação por propaganda eleitoral
negativa, sob o fundamento de perda
superveniente do objeto em razão do
término do período eleitoral. A parte
agravante sustenta que subsiste pedido
autônomo de aplicação da multa prevista no
art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, em
razão da veiculação de desinformação.
Pugna
pela
reforma
da
decisão
e
prosseguimento da demanda quanto à
sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em
verificar
se
a
superveniência
do
pleito extingue também o pedido autônomo
de aplicação de multa por propaganda
eleitoral negativa veiculada por meio digital,
com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A pretensão de aplicação de multa
prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 configura sanção autônoma,
com natureza punitiva.
4 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reconhece a possibilidade de
incidência da multa para casos de disseminação de desinformação que
comprometam a lisura do processo eleitoral
(TSE, REC-Rp nº 060175450, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, j. 28.03.2023).
5 - A Resolução TSE nº 23.610/2024, em

Num. 44657646 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001425500000043597005
Número do documento: 25080112001425500000043597005
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 13:23:31
seu art. 9º-H, esclarece que a remoção de
conteúdo ofensivo não obsta a imposição
da
sanção
pecuniária,
reforçando
a
autonomia da multa como instrumento de
repressão a condutas ilícitas na propaganda
eleitoral.
6 - Pedido de multa que deve ser apreciado
de forma independente para garantir a
efetividade da jurisdição eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A multa prevista no art. 57-D, § 2º, da
Lei
nº
9.504/1997
possui
natureza
sancionatória autônoma e pode ser aplicada
mesmo após o término do período eleitoral,
em razão da veiculação de desinformação
na propaganda eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º; Resolução TSE
nº 23.610/2024, art. 9º-H.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REC-
Rp nº 060175450, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, j. 28.03.2023

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/07/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44657646 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001425500000043597005
Número do documento: 25080112001425500000043597005
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 13:23:31

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Pra Frente
Arapongas, composta por PSD, PSB, DC, NOVO, PDT, FEDERAÇÃO, PSDB/CIDADANIA,
REPUBLICANOS E UNIÃO BRASIL, em face de Igor Henrique Kretschmer Nonis e José Eduardo
Fialho do Espírito Santo, sob a alegação de propaganda eleitoral negativa (id. 44025929). O
pedido de liminar foi indeferido (id. 44026033).
Por sentença (id. 44026055), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44026061), aduzindo, em síntese, que: (i) os insultos
direcionados ao Prefeito de Arapongas ultrapassam os limites de mera crítica e possuem o intuito
de manipular o eleitorado de não votar em Cita, mas votar no seu opositor, Jair Milani; (ii)
realizaram afirmações que beiram imputações de crimes ao candidato, como a narrativa de que
os recursos do município seriam utilizados para a realização de eventos, o que não é a realidade;
(iii) as condutas divulgadas pelos recorridos ofendem diretamente a honra do candidato; (iv) não
se pode confundir a conduta dos recorridos como exercício pleno de liberdade de expressão e de
manifestação. No final, pedem o provimento do recurso e a reforma da sentença, julgando a
demanda procedente.
Contrarrazões (id. 44026067), pelo desprovimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44078634).
Monocraticamente, este relator extinguiu o feito por entender que houve a perda superveniente do
objeto (id. 44137326).
Insatisfeita, a recorrente interpôs agravo interno (id. 44143759), sustentando que não houve a
perda superveniente do objeto, pois remanesce a possibilidade de aplicação da multa do artigo
57-D, § 2º, aos recorridos, e que a regularização não impede a incidência da multa, nos termos
do artigo 9º-H da Resolução TSE 23610/2019.
Os agravados foram regularmente intimados para apresentar contrarrazões (id. 44181905), mas
não se manifestaram até a data limite (id. 44220402).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo interno,
mas pelo desprovimento do recurso eleitoral (id. 44404340).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44657646 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001425500000043597005
Número do documento: 25080112001425500000043597005
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 13:23:31
O agravo é tempestivo, eis que a decisão monocrática agravada (ID 44137326) foi publicada no
Mural Eletrônico em 16/10/2024 e as razões foram protocoladas no dia 17/10/2024 (IDs 44143758
e 44143759).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo regimental como
agravo interno, passando de plano à sua análise.
Mérito
No presente agravo regimental, a Agravante sustenta que a decisão monocrática que extinguiu o
feito por perda superveniente do objeto seria equivocada, ao argumento de que, mesmo
transcorrido o período eleitoral e, por conseguinte, impossibilitado o direito de resposta, subsistiria
o pedido de aplicação de multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, razão pela qual
requer a reforma do decisum para determinar o prosseguimento do feito.
Ao proferir a decisão monocrática, reconheci que a pretensão de direito de resposta restava
esvaziada em razão da superveniência do pleito. No entanto, em reexame da matéria, diante da
existência de narrativa fática na exordial relacionada à desinformação e em atenção às razões
expostas no agravo interno e no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, cumpre reconhecer
que o pedido de aplicação de multa por propaganda negativa subsiste como uma pretensão
autônoma.
Nesse sentido é a posição do Tribunal Superior Eleitoral ao reconhecer a possibilidade de
aplicação da multa do art. 57-D da Lei nº 9.504/97 para hipóteses de veiculação de
desinformação e outras manifestações abusivas:
"o art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação
no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar
a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na
propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da
internet – incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de
candidato adversário
–
que, longe de se inserirem na livre manifestação de
pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral." [Ac. de
28/3/2023 no REC-Rp n. 060175450, rel. Min. Alexandre de Moraes].
A multa em comento possui caráter punitivo e visa coibir a prática de irregularidades na
propaganda eleitoral. A Resolução TSE nº 23.610/2024, inclusive, esclarece no art. 9º-H que a
remoção de conteúdos que violem a norma eleitoral "não impede a aplicação da multa prevista no
art. 57 D da Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação".
Dessa forma, o decurso do tempo e a realização do pleito não têm o condão de extinguir a
pretensão de sancionar as condutas eventualmente irregulares, calcadas em desinformação. A
multa, como sanção autônoma, deve ser analisada em seus próprios termos, e a utilidade da
prestação jurisdicional subsiste para que o Judiciário Eleitoral possa apreciar o mérito da
representação.

Num. 44657646 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001425500000043597005
Número do documento: 25080112001425500000043597005
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 13:23:31
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo provimento do agravo regimental.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1321) Nº 0600480-
47.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- AGRAVANTE: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR - Advogados
do(a) LITISCONSORTE: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A -
AGRAVADOS: IGOR HENRIQUE KRETSCHMER NONIS, JOSE EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO
SANTO - Advogados do(s) AGRAVADOS: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A,
MATEUS PADOVAN SIVIERO - PR121263
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.07.2025

Num. 44657646 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001425500000043597005
Número do documento: 25080112001425500000043597005
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/08/2025 13:23:31